Tribunal: STF
Processo: HC 250261
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra as decisões monocráticas proferidas por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 2.709.798 e do HC nº 937.614. 



    Colhe-se dos autos que a paciente foi pronunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. Contudo, não obteve êxito. 



    O agravo em recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ainda, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade das provas.



    Aduz que “há nítida parcialidade do laudo de morte violenta, mediante conclusões antípodas de bases científicas, tendo em vista a quebra da cadeia de custódia que inviabiliza as conclusões e dinâmicas do crime, no laudo pericial de local de morte violenta”. Argumenta “a nulidade da perícia de local de morte violenta, pela quebra de cadeia de custódia, assim como as conclusões que extrapolam as condições técnicas científicas”. Sustenta, também, que “a sentença de pronuncia e o acórdão do Tribunal de origem, faz notória e exclusiva referência em provas prestadas no âmbito do inquérito policial, para fundamentar a pronúncia da paciente”. Ainda, aponta que houve “demonstração cabal de que a mesma cometeu o delito sob o manto da legítima defesa, tendo em vista ter sido agredida dentro do box do banheiro e a arma ( da vítima que intimidava no momento) foi usada como única maneira de impedir uma injusta agressão”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “A) Que seja deferida liminar de ilicitude da prova, pela quebra da cadeia de custódia da perícia de local demorte violenta, em ato contínuo que suspenda o feito até decisãode mérito deste writ; 



    B) No mérito, que reforme a sentença de pronúncia tendo em vista que todo Standart Probatório leva a perceber que a paciente agiu sob ao claro manto da legítima defesa, com isso não existe prima facie oanimus necandi que leve a paciente a ser julgada em plenário do júri, haja vista a previsão legal do artigo 415, inciso IV do Código que assegura a paciente ser absolvida quando demonstrada de forma inquestionável a ausência do dolo do animus necandi, colocando a paciente o risco de um julgamento em plenário do júri; 



    C) Caso entenda de forma contrária, que analise a nulidade da perícia e as duas qualificadoras, tendo em vista a omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato e ausencia de fundamentação, com fulcro artigo 564, incisos IV e V do CPP, trazendo sérios prejuízos a paciente, tanto para o julgamento em plenário para a prova da dinâmica do crime, assim como as qualificadoras que irá impor pena mais grave.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, em relação ao AREsp nº 2.709.798 e ao HC nº 937.614, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Noutro giro, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação das decisões do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa. 



    Primeiramente, quanto ao AREsp nº 2.709.798, in verbis:



    “Por meio da análise do recurso de TACIANA DE ARAUJO RIBEIRO COUTINHO, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo em Recurso Especial, Dr. Raphael Gusmão Luna Lins. 



    Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou. 



    Ressalte-se que a petição de fls. 1048/1050, trazida aos autos em razão da determinação oportunizando a regularização do feito, não pode ser conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato. 



    Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.”



    Acerca do HC nº 937.614:



    “[...] Consta dos autos que o Juiz singular assim se manifestou na sentença de pronúncia, in verbis (e-STJ fl. 127):



    [...]



    No mesmo sentido manifestou-se o Tribunal de origem ao denegar ordem com mesmo pedido, cujo excerto do voto condutor passo a transcrever (e-STJ fl. 145):



    [...]



    A análise dos excertos acima colacionados demonstra que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias se coaduna com a orientação desta Corte. 



    Isso, porque o entendimento do STJ é o de que demanda a demonstração de prejuízo, pela defesa, para se declarar a nulidade de perícia, mormente considerado o caso em tela, que demandaria extenso revolvimento no acervo fático-probatório para se concluir pela contaminação suficientemente apta a desconstituir completamente as conclusões alcançadas, acrescido do fato de a dúvida que possa persistir será resolvida, da mesma forma, pelo Conselho de Sentença. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Da mesma forma, não demonstrada cabalmente a legítima defesa, deve ser mantida a decisão de pronúncia para que o Conselho de Sentença decida definitivamente sobre o caso. 



    Veja-se:



    [...]



    Ante todo o exposto, denego a ordem liminarmente.”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que, em ambas as decisões, a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de atuação, sendo no AREsp porque “o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ”, e no HC porquanto “demandaria extenso revolvimento no acervo fático-probatório para se concluir pela contaminação suficientemente apta a desconstituir completamente as conclusões alcançadas”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



     



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação , aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 2. O reconhecimento de excludente de ilicitude exige o revolvimento de todo o material probatório, providência incompatível com a estreita via do writ, nos termos da jurisprudência do STF. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 176.104-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe 21/11/2019)



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 210.299-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/4/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação , aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    Por oportuno, releva notar que o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis: 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)



    Demais disso, cumpre destacar o entendimento perfilhado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/10/2022)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente